Tribunal: TJES
Processo: 5000151-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000151-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADENILSON ALVES DA CRUZ

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE SÓCIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE. TEMA 962 STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO QUE DEU CAUSA AO REDIRECIONAMENTO. HONORÁRIOS A SEREM ARBIRTRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O instituto da exceção de pré-executividade, cujo fundamento legal encontra-se no artigo 803 do Código de Processo Civil, pode ser invocado naqueles casos em que a matéria possa ser constatada de ofício pelo Magistrado, ou seja, que não comportem dilação probatória.

2. O C. STJ editou Súmula acerca do tema: Súmula nº 393: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

3.
O
C. STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.377.019/SP, sob a sistemática do recurso representativo da controvérsia, definiu que “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.”

4.
Restou devidamente demonstrado nos autos que a empresa executada está em pleno funcionamento, e o Agravante dela retirou-se regularmente em 2018, razão pela qual o redirecionamento da execução fiscal perpetrado mostra-se indevido.

5. Em relação aos honorários, destaco inicialmente que o C. STJ quando do julgamento dos recursos especiais nºs 1.358.837/SP, 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 961), firmou a seguinte tese: "observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta".

6. C
onsiderando o princípio da causalidade, deve o Estado do Espírito Santo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que foi quem deu causa ao redirecionamento, quando o sócio não mais integrava o quadro societário da empresa e esta estava em pleno funcionamento, valendo consignar que o documento apresentado para comprovar que na ocasião do pedido de redirecionamento a empresa estava baixada não leva a conclusão automática de que foi dissolvida irregularmente.

7. O
s honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, uma vez que inexistiu discussão acerca do débito. Precedentes do C. STJ.

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000151-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADENILSON ALVES DA CRUZ

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE SÓCIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE. TEMA 962 STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO QUE DEU CAUSA AO REDIRECIONAMENTO. HONORÁRIOS A SEREM ARBIRTRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O instituto da exceção de pré-executividade, cujo fundamento legal encontra-se no artigo 803 do Código de Processo Civil, pode ser invocado naqueles casos em que a matéria possa ser constatada de ofício pelo Magistrado, ou seja, que não comportem dilação probatória.

2. O C. STJ editou Súmula acerca do tema: Súmula nº 393: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

3.
O
C. STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.377.019/SP, sob a sistemática do recurso representativo da controvérsia, definiu que “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.”

4.
Restou devidamente demonstrado nos autos que a empresa executada está em pleno funcionamento, e o Agravante dela retirou-se regularmente em 2018, razão pela qual o redirecionamento da execução fiscal perpetrado mostra-se indevido.

5. Em relação aos honorários, destaco inicialmente que o C. STJ quando do julgamento dos recursos especiais nºs 1.358.837/SP, 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 961), firmou a seguinte tese: "observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta".

6. C
onsiderando o princípio da causalidade, deve o Estado do Espírito Santo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que foi quem deu causa ao redirecionamento, quando o sócio não mais integrava o quadro societário da empresa e esta estava em pleno funcionamento, valendo consignar que o documento apresentado para comprovar que na ocasião do pedido de redirecionamento a empresa estava baixada não leva a conclusão automática de que foi dissolvida irregularmente.

7. O
s honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, uma vez que inexistiu discussão acerca do débito. Precedentes do C. STJ.

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000151-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADENILSON ALVES DA CRUZ

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADENILSON ALVES DA CRUZ em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que acolheu a exceção de pré-executividade por ele ofertada para revogar a decisão que redirecionou o feito em relação ao excipiente, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado do débito.

Conforme apresentado, o recorrente questiona a decisão de origem, que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada e, apesar disso condenou o excipiente, ora Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. De início, convém registrar que o instituto da exceção de pré-executividade, cujo fundamento legal encontra-se no artigo 803 do Código de Processo Civil, pode ser invocado naqueles casos em que a matéria possa ser constatada de ofício pelo Magistrado, ou seja, que não comportem dilação probatória.

Nesses termos, muito embora em regra o exame acerca da responsabilidade do sócio demande instrução processual, há casos em que diligências probatórias não são necessárias, sendo, portanto, admissível a exceção de pré-executividade.

O C. STJ editou Súmula acerca do tema: Súmula nº 393:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Estabelecida tais premissas, e analisando os fundamentos apresentados pela parte Agravante, concluo que deve ser reformada a decisão de origem, na parte relativa aos honorários.

Assim compreendo em virtude de constatar que restou devidamente demonstrado nos autos que a empresa executada está em pleno funcionamento, e o Agravante dela retirou-se regularmente em 2018, razão pela qual o redirecionamento da execução fiscal perpetrado mostra-se indevido.

Acerca do tema o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.377.019/SP, sob a sistemática do recurso representativo da controvérsia, definiu que
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.”

Assim considerando que a alteração contratual comprova que a parte excipiente/ agravada não mais integra o quadro societário da empresa desde 2018 a qual ainda se encontra plenamente ativa, de fato, não cabia o redirecionamento da execução fiscal em seu desfavor, tal qual formulado pelo exequente/ agravado/ Estado.

Em relação aos honorários, destaco inicialmente que o C. STJ quando do julgamento dos recursos especiais nºs 1.358.837/SP, 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 961), firmou a seguinte tese: "observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta".

Na hipótese vertente, considerando o princípio da causalidade, deve o Estado do Espírito Santo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que foi quem deu causa ao redirecionamento, quando o sócio não mais integrava o quadro societário da empresa e esta estava em pleno funcionamento, valendo consignar que o documento apresentado para comprovar que na ocasião do pedido de redirecionamento a empresa estava baixada
ex officio
não leva a conclusão de que foi dissolvida irregularmente.

Entretanto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, uma vez que inexistiu discussão acerca do débito. Nesse sentido, o precedente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-GERENTE SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante. 2. O cerne da controvérsia diz respeito à definição do proveito econômico - se sobre o valor executado ou sobre os bens que poderiam ser penhorados, mas cujos valores não foram indicados pelo excipiente (valor inestimado) - para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte Superior no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. 4. Registre-se, por fim, que não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos ERESP 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020). 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.823.641; Proc. 2019/0187913-5; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 20/04/2023)

Nesse contexto, atentando-se às particularidades do caso concreto, o grau de zelo profissional dos patronos, o lugar da prestação do serviço, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequado o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a ser pago pelo Agravado.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Voto acompanhando a douta relatora.